Tribunal: STF
Processo: ARE 1405997
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REDUÇÃO DE PROVENTOS DE PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO. ACÓRDÃO DO TCU. APLICAÇÃO DA LEI. BOA-FÉ. MS 25.641/DF. INAPLICABILIDADE DO VERBETE 249 DA SÚMULA DO TCU. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.



    1. Cinge-se a controvérsia à redução de proventos e à realização de descontos em benefício de pensionista, que teria recebido de boa-fé valores a maior em seu contracheque.



    2. Preliminarmente, afasta-se a alegada decadência, pois deve ser acolhido o entendimento deste Tribunal no sentido de que, no âmbito do regime jurídico dos servidores públicos federais, a teor do artigo 114 da Lei nº 8.112/90, regra especial, quer sejam os atos nulos ou anuláveis, inexiste prazo para o exercício da autotutela administrativa, consectário do princípio da legalidade (artigos 37, caput , da CRFB/88, e 2º, caput, da Lei nº 9.784/99), não incidindo a norma do artigo 54 da Lei nº 9.784/99, revelando-se inconstitucional a interpretação desse dispositivo que consagre a manutenção da ilegalidade. Portanto, incide o enunciado sumular 473 do STF, orientando que "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial". Nessa linha, TRF2R, EInfr em AC 0014059-14.2006.4.02.5101, TERCEIRA SEÇÃO ESPECIALIZADA, e-DJF2R 31/08/2016; APELRE 0103631- 34.2013.4.02.5101, Rel. Desembargador LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, e-DJF2R 04/03/2016, e APELRE 000413223.2012.4.02.5001, Rel. Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, 16/12/2014.



    3. De forma a atender às determinações dos Acórdãos nºs 1.723/2010-TCU-Plenário e 1.815/2013-TCU-2ª Câmara, no sentido de garantir o exato cumprimento do artigo 14 da Lei nº 9.421/96 e efetuar revisão do cálculo das antigas funções comissionadas FC-01 a FC-10, que ensejaram parcelas complementares pagas sob a forma de Gratificação de Atividade Judiciária GAJ, Verba Remuneratória Destacada-VRD e Adicional de Tempo de Serviço-ATS, a Administração comunicou à demandante a redução de seus proventos, restando apurado recebimento de quantum considerado indevido, almejado pela União a título de ressarcimento ao erário.



    4. Compete ao Tribunal de Contas da União, enquanto órgão de controle externo, nos termos da CRFB/88 (artigo 71) e da Lei nº 8.443/92 (artigo 1º), fiscalizar e julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das unidades dos poderes da União e das entidades da administração indireta, possuindo a decisão da Corte de Contas natureza jurídica técnico-administrativa, descabendo sua modificação incondicional pelo Poder Judiciário, o qual deve se limitar à verificação de aspectos formais ou à existência de ilegalidade da decisão, sendo-lhe vedada a substituição de critérios adotados pela Corte de Contas, exceto se constatadas nulidade por irregularidade formal ou patente ilegalidade.



    5. Descabida a pretensão de restabelecimento dos proventos nos moldes anteriores ao julgamento do TCU e de restituição à demandante dos valores descontados pela Administração, porque isso configuraria a realização de novo pagamento indevido, sendo inadmissível a possibilidade de enriquecimento ilícito da pensionista sob o manto da boa-fé.



    6. Consoante entendimento do STF, a reposição ao erário de valores percebidos deixa de ser exigida quando demonstrados concomitantemente os seguintes requisitos: 1) presença de boa-fé do servidor ou beneficiário; 2) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; 3) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; 4) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração (MS 25.641/DF, Rel. Min. EROS GRAU, TRIBUNAL PLENO, DJe 21/02/2008).



    7. Na hipótese, inexiste dúvida quanto à boa-fé da pensionista, que não contribuiu de qualquer forma para o recebimento a maior das parcelas em questão.



    8. Todavia, ao contrário do que compreendeu o Juízo sentenciante, o erro perpetrado pela Administração Pública não ocorreu em virtude de equivocada interpretação legislativa, já que a Lei nº 9.421/96 estabeleceu a composição das parcelas da remuneração das FCs e respectiva forma de cálculo. Assim, afasta-se, no presente caso, a incidência do verbete sumular 249 do TCU, pois não se trata de "erro escusável de interpretação de lei".



    9. In casu, cabe o ressarcimento ao erário, com observância da prescrição quinquenal, retroagindo os cálculos aos cinco anos anteriores à data da notificação da Administração à demandante a partir das determinações no Acórdão nº 1.815/2013 (Ofício nº 222-GESPERJ/GAB, de 28/01/2014).



    10. A responsabilidade da Administração por danos que seus agentes causem a terceiros é objetiva (artigo 37, §6º, da CRFB/88), sendo necessária à sua configuração a inequívoca comprovação de ação ou omissão indevida do poder público, o dano causado ao indivíduo e o liame entre esse e o prejuízo dele decorrente, surgindo, assim, o dever de indenizar da Administração.



    11. Descabida a indenização a título de danos morais, pois, na hipótese, inexistem nos autos elementos aptos a demonstrar a ocorrência do alegado dano e de sua extensão (cf. AgRg no REsp 1.316.321 / SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 06/06/2016), limitando-se a pensionista a assinalar em sua petição inicial ter sofrido "um violento impacto financeiro".



    12. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (artigo 20, § 4º, do CPC/73), a serem suportados pela demandante. 13. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas, de forma a autorizar os descontos dos valores pagos indevidamente à pensionista, a serem restituídos à União com observância da prescrição quinquenal, a contar de outubro/2013, quando realizada pela Administração a alteração nos proventos da pensionista.” (págs. 15-16 do documento eletrônico 137).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LIV e LV, e 37, caput, da mesma carta, bem como da Súmula Vinculante 3.



    É o relatório necessário. Decido.



    Preliminarmente, observo que o recurso extraordinário está prejudicado quanto ao pedido de devolução dos valores recebidos de boa-fé, dado que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao AREsp 1.318.424/RJ, interposto pela ora recorrente, para reconhecer a irrepetibilidade dos aludidos valores (págs. 13-16 e 20 do documento eletrônico 683).



    Além disso, quanto às demais questões, observo que a matéria ora em análise já teve sua repercussão geral reconhecida por esta Corte nos Temas 138 (RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli) e 445 (RE 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes), o que impõe a submissão deste recurso, quanto a esse tópico, à sistemática da repercussão geral.



    Isso posto, julgo prejudicado o recurso quanto ao pedido de devolução dos valores recebidos de boa-fé (art. 21, § 1º, do RISTF) e, acerca das demais questões, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator